Tribunal: TJES
Processo: 0022735-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022735-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: 7 SEAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA AO REQUERENTE
– AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE ECONÔMICA
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
REGULARIDADE – EXPRESSA E CLARAMENTE PACTUADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza e,
in casu
, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para assegurar à apelada o deferimento da benesse, já que não comprovam a sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais, razão pela qual impõe o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça à apelada.

2
.
A capitalização de juros foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n°. 1.963/00, atualmente reeditada sob o n°. 2.170-36/01.

3.
Hipótese em que se extrai a clara e expressa previsão de capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário acostada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, cujas obrigações a apelada expressamente assumiu, não havendo, portanto, abusividade a cobrança de tal encargo.

4
.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Improcedência da pretensão autoral. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida para revogar a benesse à apelada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais e ACOLHER a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a benesse à apelada, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S/A

em face de r. sentença de fls. 100/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos dos embargos à execução opostos por
7

SEAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
em desfavor da

apelante (execução n° 0028143-65.2014.8.08.0048), julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para “
excluir
a incidência da capitalizaç
ã
o de juros no contrato firmado entre as
p
artes
”.

Outrossim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 114/122, o apelante alega, em resumo, que:
(I)
“
não
foi observado em sede de sentença que o Apelado concordou no ato da contrataç
ã
o com os valores e assim assinou o contrato. Devendo ser afastada a limitação de juros e sentença ser adequada neste sentido
” (fl. 116);
(II)
“
somente é viável a revisão do contrato
qu
ando demonstrada, de forma robusta, a existência de abuso na
p
rática de juros o
q
ue não restou demonstrado nos autos
” (fl. 118);
(II
I
)
“
no tocante a prática de juros, as institui
çõ
es bancárias se sujeitam
à
Lei 4.595/64, e não a Lei de Usu
ra
” (fl. 118);
(
IV
)
“
o banco requerido, não está vinculado ao patamar de 12% ao ano, consoante o disposto no S
úm
ula 596 e Súmula Vinculante 07, do ST
F
, alé
m
do S
úm
ula 382 do STJ, sendo aplicável, por conseguinte, o percentual pactuado e
m
contrato
” (fl. 119);
(V)
“
demonstrando a legalidade e a prévia contratação dos juros por parte do Apelante, bem como a inexistência de comprovação de abusividade pelo Apelado, necessário se faz o provimento do recurso, mantendo assim os juros pactuados
” (fl. 120);
(VI)
“
os documentos apresentados pela Apelada não evidenciam hipossuficiência a impedir de arcar com as despesas processuais, devendo ser revertida a decisão, determinando-se que a parte condenada cumpra com as custas processuais e honorários sucumbenciais
” (fl. 121).

Inicialmente, o requerido/apelante, impugna a gratuidade da justiça concedida à requerente/apelada, afirmando que os documentos apresentados não evidenciam a insuficiência de recursos.

Nesse diapasão, com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

No caso, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para assegurar à apelada o deferimento da benesse, já que não comprovam a sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais.

O imposto de renda juntado (fl. 27) e os relatórios de contas referenciais (fls. 29/78) não refletem a situação econômica precária da empresa, mas evidenciam que a requerente chegou a obter receita de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) no ano de 2016, possuía como patrimônio líquido o valor de R$ 774.465,53 (setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e, em consulta ao comprovante de inscrição cadastral, ainda consta com situação cadastral ativa
2
desde a data de 26/07/2004, bem como o capital social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aliás, do supracitado relatório é possível observar que a empresa apelada possui vultuoso ativo financeiro.

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
3
.

Pondero que não foi evidenciada a má-fé da apelada capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Ultrapassada tal questão, passa-se à análise do objeto do recurso.

Em breve escorço fático, a embargante
7

SEAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário (n° 49035093) com o requerido
BANCO SAFRA S/A
, com a garantia por alienação fiduciária de uma caminhonete Ford Ranger, XLS CS2 25, ano 2012/2013, placa ODQ5366.

Alega o embargante, ora apelado, na exordial, que os embargos à execução se vinculam à ação de busca e apreensão, convertida em título executivo extrajudicial (n° 0028143-65.2014.8.08.0048), ajuizada pelo banco embargado sob o fundamento de inadimplência do embargante do crédito de R$49.037,63 (quarenta e nove mil e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Todavia, aduz o apelado na inicial, que o banco embargado/apelante não comprovou a liberação do crédito e a utilização pela empresa, juntando apenas contrato bancário, bem como que o montante pretendido se compõe de forma ilegal, em razão da incidência de juros capitalizados e cobrança de índices de juros diversos do pactuado entre as partes, razão pela qual pugna pela nulidade da execução.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

[...] a taxa de juros fixada no presente contrato está abaixo da média de mercado, não se vislumbrando a alegada abusividade. São juros até razoáveis para os padrões brasileiros, ainda mais que a solução de crédito foi concedida em prazo consideravelmente elástico, o que faz com que a instituição financeira aguarde muito tempo para recuperar o capital emprestado, correndo riscos, inclusive o de perecer a garantia. Portanto, tais riscos justificam a taxa aplicada neste caso.

[...]

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico que foi estipulada a cobrança de taxa de juros anual em 11,76%, equivalente ao duodécuplo da taxa estipulada por mês, que é de 0,98% (0,98% x 12 = 11,76%). Nessa linha de raciocínio, considerando que a taxa anual de juros não é superior ao duodécuplo da taxa mensal, entendo que não houve pacto expresso acerca da capitalização de juros, razão pela qual sua incidência no contrato em análise é indevida. Assim, o instrumento deve ser revisado, excluindo-se a capitalização de juros.

[...]

No caso dos autos, observando o contrato firmado entre as partes, verifico que, a despeito da previsão de juros remuneratórios, não houve a cobrança de comissão de permanência pela instituição financeira. Em não sendo estipulada essa rubrica, não há que se falar em nulidade, tampouco em quantia a ser ressarcida. Assim, deixo de acolher o pedido da parte embargante.

Quanto ao mais, constata-se que o título exequendo, consubstanciado em cédula de crédito bancário não quitada pelo embargante, encontra-se revestido das condições de liquidez, certeza e exigibilidade, atendendo todas as formalidades legais e dotado de eficácia executiva, devendo prosseguir regularmente o processo de execução.

No entanto, deverá o montante exequendo ser atualizado pela parte embargada a fim de observar os parâmetros aqui fixados quanto à exclusão da capitalização de juros, procedendo-se à compensação dos valores pagos a maior e dando-se regular prosseguimento à execução. (fls. 108/109).

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

No caso dos autos a mesma foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n.° 1.963/00, atualmente reeditada sob o n.° 2.170-36/01, que prevê no seu art. 5° que “
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Este Sodalício tem entendimento sobre a licitude dos juros capitalizados nestas situações,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos.
3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei no 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Segundo a orientação deste sodalício, “[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021) 5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000291-70.2017.8.08.0045, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Registra-se, assim, que a capitalização e juros é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada – podendo também ser extraída da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (enunciados das Súmulas nº 539 e 541, e tema repetitivo nº 247).

No caso, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização na cédula de crédito bancário (fls. 13/16) acostada nos autos da ação de execução de título extrajudicial (registrada sob o n° 0028143-65.2014.8.08.0048), na cláusula 2ª (segunda), que dispõe que “
Sobre
o
débito da EMITENTE decorrente da presente Cédula, compreendendo Valor do Financiamento, Valor do IOF, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Veículo Usado, incidirão juros
à
taxa prevista no item Taxa de Juros Efetiva,
capitalizados diariamente
, totalizando a importância total devida indicada no item Valor Financiado Corrigido, a qual deverá ser amortizada e finalmente liquidada pela EMITENTE por intermédio das prestações discriminadas no item Prestações, todos esses itens integrantes do preâmbulo desta Cédula
” (fl. 13-v – grifo acrescido).

Ainda, na cláusula 9ª (nona) está expressamente pactuada a capitalização de juros no caso de mora da empresa ora apelada, vejamos:

[...] 9ª Em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações contraídas pela EMITENTE, e sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas desta Cédula, as Partes estabelecem, de comum acordo, que incidirão sobre os valores em débito: (i). juros remuneratórios à taxa prevista no item
Taxa de Juros Efetiva
do preâmbulo,
capitalizados dia a dia;
(ii) juros moratórios pactuados à taxa prevista no item
Juros de Mora
do preâmbulo,
capitalizados dia a dia
, devidos sobre o total do débito atualizado em conformidade com o acima estabelecido; e (iii) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito calculado na forma prevista nesta cláusula.

[...] (fl. 14 da ação de execução – grifos acrescidos).

Assim, resta demonstrada a legalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise, tendo em vista a pactuação do encargo, cujas obrigações a apelada expressamente assumiu, razão pela qual a reforma da r. sentença de origem que determinou a exclusão dos juros capitalizados é medida que se impõe.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (grifei):

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. INFORMAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, diante da inadimplência do contrato de financiamento firmado entre as partes, alegando a abusividade da capitalização diária estabelecida no contrato sem informação ao consumidor, a supostamente descaracterizar a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária dos juros no contrato de financiamento pode ser considerada abusiva, levando à descaracterização da mora e à consequente revogação da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001. No caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros, estando tal informação clara nas cláusulas contratuais, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.
A taxa de juros anual (23,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,80%), conforme os parâmetros exigidos pela jurisprudência para caracterizar a pactuação válida da capitalização. Não havendo abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade do contrato, mantém-se caracterizada a mora do devedor, sendo legítima a medida de busca e apreensão do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, expressamente prevista em contrato bancário, é válida e não configura abusividade, desde que prevista no contrato ou a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. A ausência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato mantém caracterizada a mora do devedor e legitima a execução da alienação fiduciária. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CPC/1973, art. 543-C. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006359-42.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/10/2024).

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA APLICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000. 2. A legalidade da capitalização diária dos juros depende não só da previsão de sua periodicidade no contrato, mas também da expressa indicação da taxa diária aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor.
3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação. 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5023429-34.2023.8.08.0024, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/08/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como para acolher a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a benesse deferida pelo órgão
a quo
à apelada.

Por fim, sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de improvimento ou inamissibilidade do apelo, assim como pelo fato de não ter sido estipulada condenação no juízo de origem em desfavor do recorrente (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
Disponível em: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>.

3
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como para acolher a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a benesse deferida pelo órgão a quo à apelada.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.